Tribunal: STF
Processo: AI 618255
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS.
   ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A revogação, por
   lei ordinária, da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 às
   sociedades civis de prestação de serviços profissionais, é
   constitucionalmente válida, porquanto a Lei 9.430/96 veiculou
   matéria constitucionalmente reservada à legislação ordinária.
   Precedentes.
II - Ausência de violação ao princípio da
   hierarquia das leis, consoante orientação fixada desde o
   julgamento da ADC 1/DF, Rel. Min. Moreira Alves.
III - Agravo
   regimental desprovido.